Tribunal: TJDFT
Processo: 0006731-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006731-86.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: FERNANDO DE AVILA CHRISTIAN EMBARGADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES, FERNANDO DE AVILA CHRISTIAN DESPACHO Em razão do recurso especial interposto pelo autor (id 25366232), revogo a certidão de trânsito em julgado (id 25487495). Intime-se a ré para contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos à Presidência da Corte. Brasília/DF, 22/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator